Tribunal: TJMT
Processo: 1006214-02.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006214-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 824.522.299-20 (AGRAVADO), CARINA CAROLINE BELTRAMINI - CPF: 032.070.911-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
.

AGRAVADO(S):
MARCELO ZANDONADI
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE DIFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa à parte autora, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, nos autos de ação de procedimento comum.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação da multa por ausência injustificada à audiência de conciliação; (
ii
) saber se a fixação da penalidade no percentual máximo exige fundamentação específica ou revela desproporcionalidade; e (
iii
) saber se é possível o diferimento da exigibilidade da multa para o final da demanda.

III. Razões de decidir

3.
O art. 334, § 8º, do CPC qualifica o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação como ato atentatório à dignidade da justiça, impondo sanção de natureza punitivo-pedagógica, cuja incidência decorre da ausência de justificativa plausível, independentemente da demonstração de dolo específico.

4.
Comprovada a regular intimação da parte e inexistente justificativa idônea para a ausência, impõe-se a aplicação da multa, sob pena de esvaziamento da finalidade conciliatória e da autoridade do Poder Judiciário.

5.
A fixação da multa no patamar máximo legal não configura, por si só, desproporcionalidade, sobretudo quando inexistem circunstâncias atenuantes ou justificativas que autorizem a redução do percentual.

6.
O diferimento da exigibilidade da multa revela-se incompatível com sua natureza coercitiva, pois comprometeria sua eficácia pedagógica e incentivaria a desobediência aos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, independentemente da demonstração de dolo processual.

2. A fixação da multa no percentual máximo é legítima quando ausente justificativa plausível para a conduta da parte.

3. A exigibilidade da multa não comporta diferimento, sob pena de esvaziamento de sua função coercitiva e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.866.949/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, AI 1032508-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, contra despacho proferido (ID. 172730744 – autos de origem PJE Nº 1000068-75.2022.8.11.0099) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, que aplicou multa por não comparecimento em audiência de conciliação, nos seguintes termos:

“[...] Em detida
analise
dos autos, verifica-se que a parte autora não compareceu na audiência de conciliação, conforme termo de Id.94595495, sendo pugnado pela extinção do feito e aplicação de multa.

Indeferido o requerimento de extinção do feito, ante ausência de previsão legal.

Ademais, defiro a aplicação da multa nos termos do art. 334, §8º, do CPC e aplico multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, em razão do não comparecimento injustificado do Autor na audiência de conciliação designada nos autos.

Tendo em vista que até o presente momento não houve apresentação de defesa pelo Requerido, intime-se para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada ou não de manifestação do Requerido, intime-se a parte Autora, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. [...]“

Em suas razões recursais,
a agravante
fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que a decisão agravada adotou interpretação automática do art. 334, §8º, do CPC, aplicando a multa no patamar máximo sem fundamentação concreta acerca da gravidade da conduta.

2.

Aduz que o dispositivo legal prevê multa “de até 2%”, o que exige dosimetria motivada conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé processual.

3.

Afirma que a ausência à audiência não decorreu de resistência deliberada ao andamento do feito, inexistindo elementos que demonstrem intuito de embaraçar o processo ou desrespeito à autoridade judicial.

4.

Alega que a decisão se limitou a registrar o não comparecimento e a inexistência de justificativa documental suficiente, sem demonstrar reprovabilidade qualificada apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça no grau máximo.

5.

Sustenta, ainda, que a multa produz ônus financeiro imediato em demanda ajuizada para satisfação de crédito no valor de R$ 105.375,22, que ainda não foi satisfeito, requerendo, subsidiariamente, o diferimento da exigibilidade da penalidade para o final da lide, preferencialmente após a obtenção do resultado útil do processo.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para afastar integralmente a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou ainda determinar o diferimento de sua exigibilidade para o final da demanda.

O agravado foi devidamente intimado para apresentar sua contraminuta, contudo, deixou transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme atesta a certidão encartada aos autos
(ID 353708364)
.

Em sede de cognição preambular, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo pugnado pela recorrente, sobrestando a exigibilidade da multa até a deliberação colegiada definitiva (ID 346717365).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

AGRAVADO(S):
MARCELO ZANDONADI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob
Credip
, com o escopo de reformar a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor de Marcelo
Zandonadi
. A decisão impugnada, ratificada após a oposição de embargos de declaração, aplicou à instituição financeira autora multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com supedâneo no artigo 334, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em virtude de seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

A controvérsia fulcral do presente agravo cinge-se a definir a legalidade e a adequação da multa aplicada à parte autora por sua ausência à audiência de conciliação, bem como a possibilidade de mitigação do percentual ou diferimento de seu pagamento.

1. Da
regularidade da
aplicação da
multa prevista
no art. 334, § 8º, do CPC
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria promovido aplicação automática da multa prevista no
art
. 334, § 8º, do CPC, sem motivação concreta quanto à gravidade da conduta e sem observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé processual. Aduz, ainda, que sua ausência não decorreu de intuito deliberado de descumprir ato processual, requerendo o afastamento integral da penalidade ou, subsidiariamente, sua redução.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Isso porque, o
art
. 334, § 8º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte à multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.

“
Art
. 334.
(...)

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

Trata-se de uma norma cogente, de natureza punitivo-pedagógica, vocacionada a tutelar não apenas o interesse da parte adversa, mas, sobretudo, a autoridade da jurisdição e a otimização dos recursos públicos despendidos para a realização do ato.

No caso concreto, não se está diante de hipótese em que a parte tenha comparecido por representante com poderes específicos para transigir,
ao contrário, os autos
registram
a ausência da autora à audiência, sem demonstração de comparecimento por representante apto à composição, e sem apresentação de motino plausível devidamente comprovado
.

Extrai-se que a agravante foi devidamente intimada para o ato processual
(ID 90848697
–

autos de origem
)
, pretendido na peça exordial
(ID 74862975
–

p. 5
origem
)
, e a ele não compareceu
, não
tendo apresentado nenhuma justificativa perante o juízo
a quo
.

Ao tentar justificar a sua ausência perante este grau de jurisdição, a instituição financeira limitou-se a invocar "razões alheias à sua vontade", furtando-se de colacionar qualquer elemento documental ou substrato fático robusto que atestasse a imprevisibilidade ou a inevitabilidade de seu não comparecimento.

Nessa
perspectiva
, não procede o argumento de que a multa dependeria da demonstração positiva de dolo processual, malícia manifesta ou intenção específica de afrontar o Poder Judiciário. A lei qualifica o não comparecimento injustificado como ato atentatório à dignidade da justiça; logo, uma vez regularmente intimada a parte e ausente justificativa idônea, a consequência sancionatória decorre do próprio modelo normativo desenhado pelo legislador.

O
AgInt
no
REsp
1.866.949/RS, julgado pela Primeira Turma do STJ em agosto de 2024, reafirma justamente essa compreensão, ao assentar a aplicação da multa do
art
. 334, § 8º, diante do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO .
APOSENTADORIA. PODER DE AUTOTUTELA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO .

NÃO
COMPARECIMENTO. MULTA. ART. 334, § 8º, DO
CPC .
PROVIMENTO NEGADO. 1. Hipótese em que se discute o prazo
decadencial
para revisão do ato de concessão de aposentadoria pelo exercício de autotutela da administração, e não de controle externo do Tribunal de Contas.
2 .
Verifica-se que o acórdão de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "termo inicial do prazo de decadência para Administração rever o ato de aposentadoria de servidor se dá com a concessão do próprio ato, estando ela sujeita ao prazo
decadencial
previsto no
art
. 54 da Lei 9.784/1999, quando a revisão se dá sem determinação do órgão fiscalizador de Contas (TCU)" (
AgInt
no
REsp
1.591 .422/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 1º/10/2021).
3. O não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o
art
. 334, § 8º, do
CPC .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1866949 RS 2020/0062345-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)
(
g.n
.)

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO
COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, aplicou ao executado multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do
art
. 334, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante da ausência do executado à audiência de conciliação; e (
ii
) a fixação no percentual máximo de 2% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. O
art
. 334, § 8º, do CPC estabelece expressamente a penalidade em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação.

4. Restou comprovado nos autos que o agravante foi devidamente intimado e permaneceu inerte, não apresentando justificativa nos autos originários ou no próprio recurso. 5. A alegada
hipossuficiência
do agravante e a ausência de instrução formal não afastam o dever de justificar a ausência nem impedem a imposição da penalidade.

6. A fixação da multa no percentual máximo é legítima, não havendo demonstração de circunstância que autorize sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência injustificada à audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no
art
. 334, § 8º, do CPC. 2. A fixação da penalidade em seu percentual máximo é legítima quando ausente justificativa plausível para a conduta da parte.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 334, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.866.949/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, AI 1009796-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª
Câm
. de Dir. Privado, j. 25.07.2025; TJMT, RAC 1002074-55.2021.8.11.0078, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª
Câm
. de Dir. Privado, j. 12/04/2024.

(N.U 1032508-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025) (
g.n
.)

A ausência imotivada frustra a tentativa conciliatória, mobiliza inutilmente a estrutura judiciária e compromete a seriedade do procedimento, razão pela qual o CPC lhe atribui resposta sancionatória própria. Sob esse prisma, a penalidade não se funda em presunção arbitrária, mas no desvalor objetivo da conduta processual omissiva, quando desacompanhada de causa justificadora minimamente demonstrada, motivo pelo qual deve ser mantida
a incidência da multa arbitrada pelo juízo
a quo
.

2. Da alegada desproporcionalidade da fixação da multa em 2% (dois por cento).

Também não prospera a alegação de que o percentual de 2% seria, por si só, excessivo ou desproporcional.

Isso porque,
o art. 334, § 8º, do CPC prevê multa “de até 2%”, o que revela margem judicial de quantificação. Todavia, isso não significa que a fixação no teto legal seja, em toda e qualquer hipótese, arbitrária ou dependa de longa fundamentação autônoma, especialmente quando o caso concreto revela ausência total de justificativa plausível para o não comparecimento.

Se a parte, regularmente intimada, deixa de comparecer ao ato sem comprovar impedimento, não há constrangimento jurídico em o magistrado aplicar a sanção no patamar máximo previsto em lei, mormente quando inexistem elementos específicos que recomendem tratamento mais brando.

Ademais,
a invocação genérica da boa-fé processual ou de comportamento diligente em outros momentos do feito não neutraliza o descumprimento específico verificado na audiência de conciliação.

Por tais razões, rejeito o presente pleito
recursal
.

3. Do pedido subsidiário de diferimento da exigibilidade da multa.

A agravante defende que, por se tratar de demanda em que busca a satisfação de crédito, a exigência imediata da penalidade imporia ônus financeiro indevido e comprometeria a efetividade do processo.

Não prospera a tese
recursal
.

A multa imposta pelo artigo 334, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil possui natureza essencialmente coercitiva e punitiva
, visando reprimir e desestimular, de plano, a desobediência aos comandos judiciais.
A exigibilidade da referida sanção processual consolida-se com a estabilização da decisão que a aplica. Diferir o seu pagamento para o encerramento da demanda, sob a singela justificativa de que a parte autora busca a satisfação de um crédito principal, importaria no esvaziamento da finalidade pedagógica do instituto.

Acatar tal tese criaria uma verdadeira imunidade provisória para litigantes habituais, subvertendo a lógica de celeridade e respeito à jurisdição imposta pelo ordenamento.

O efeito suspensivo anteriormente deferido neste agravo teve nítido caráter provisório, destinado apenas a resguardar a utilidade do julgamento colegiado, sem vincular a solução definitiva do mérito recursal. A cognição exauriente agora empreendida conduz, todavia, à conclusão oposta àquela adotada em sede prefacial. A plausibilidade então reconhecida não se confirma após o exame mais detido da controvérsia, notadamente porque permanece incontroversa a ausência da parte à audiência e persiste a completa falta de justificativa idônea.

Assim, revela-se imperiosa a revogação do provimento de urgência deferido no limiar deste recurso, com o restabelecimento da integral e imediata eficácia da respeitável decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a decisão agravada (ID
172730744
– autos de origem).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026